Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737043-60.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JANDER CESAR ALBUQUERQUE FARIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JANDER CÉSAR ALBUQUERQUE FARIA contra a decisão do MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA / DF que, nos autos da Ação Penal n. 0000033-48.2019.8.07.0003, decretou a perda, em favor da União, de arma de fogo, cuja titularidade é invocada pelo impetrante (CPP, arts. 123 e 124). Inconformado, alega o impetrante que a decisão atacada viola a coisa julgada, uma vez que, na sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, restou autorizada, sine die, a restituição do armamento, desde que houvesse a renovação do registro e a expedição de guia de trânsito. Insiste no argumento de que, na sentença, não foi especificado prazo para a renovação do registro da arma de fogo e para a emissão da guia de trânsito, de modo que não há falar em perdimento do bem em favor da União. Afirma que se trata de arma de fogo, de uso permitido, de origem lícita, cujo registro de posse e guia de trânsito estão vencidos. Além disso, “diante da pandemia do COVID-19, os serviços de renovação do registro de arma de fogo nos órgão competente ficaram ainda mais difícil o que prejudicou a providência da documentação necessária à restituição da arma de fogo apreendida (sic)” (fl. 6 / pdf). Pede, em liminar, seja a autoridade indigitada coatora obrigada a restituir-lhe a arma de fogo, independentemente de prazo para que seja providenciada a documentação necessária à renovação do respectivo registro de posse. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Informações às fls. 45-46 / pdf. A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial do writ (fls. 49-52 / pdf). É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento quando a decisão judicial impugnada for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade. Decidiu o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. 1. À luz da Lei n. 1.533/1951, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição? (Súmula 267 do STF). Esse enunciado se encontra válido na vigência da Lei n. 12.016/2009. 2. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe 30/11/2018). (...) (AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) (grifo nosso) Em termos rigorosos, o uso do mandado de segurança é permitido contra ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições estatais. Em doutrina, é qualificado como coator o ato continente dessas violações, que conjugam três aspectos: a) contrariedade ao ordenamento jurídico, seja no plano constitucional, seja no plano legal, e, em alguns casos, infralegal; b) abusividade do ato, que se mostra pelo excesso ou pelo desvio de poder, além da omissão na prática de ato vinculado; c) repercussão concreta dessa assimetria de validade na esfera jurídica do sujeito (in Comentários à Constituição Federal de 1988 / coordenadores científicos: Paulo Bonavides, Jorge Miranda, Walber de Moura Agra; coordenadores editorais: Francisco Bilac Pinto Filho, Otávio Luiz Rodrigues Júnior. – Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 252/253). Com efeito, insista-se, para que seja admitido o mandado de segurança contra decisão judicial, deve ser esta flagrantemente ilegal ou teratológica. No particular, a decisão questionada não incidiu em nenhuma ilegalidade ou teratologia. Além disso, os fundamentos invocados pelo impetrante não trazem demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo. O impetrante foi condenado definitivamente por incursão no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, ou seja, foi condenado por portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido. Arma de fogo esta cujo registro ainda se encontra irregular. Ora, o próprio impetrante reconhece que, até o momento, não providenciou a documentação necessária à regularização do armamento que afirma ser de sua titularidade. Por outro lado, não se olvide de que a autoridade indigitada coatora, na sentença, realmente facultou ao impetrante o direito de restituição da arma de fogo. Ocorre que, até o momento, ele nada fez para regularizá-la. Aliás, vários prazos foram-lhe deferidos para que a documentação fosse providenciada nos órgãos competentes, inclusive antes da explosão da Pandemia do COVID-19, e todos transcorreram in albis. Nesse sentido, merece destaque o que informou a autoridade indigitada coatora: 1 – Por sentença proferida em 26 de junho de 2019, o impetrante foi condenado como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03. 2 – Na mencionada sentença ficou autorizada a restituição da arma de fogo ao impetrante, condicionada à prévia renovação do registro da arma e da expedição da respectiva guia de trânsito, cuja sentença transitou em julgado aos 14 de outubro de 2019. 3 – Em 29 de novembro de 2019 foi proferido despacho determinando a intimação do impetrante a fim de informar o interesse na restituição da mencionada arma, e em caso positivo, deveria apresentar a documentação necessária no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perdimento em favor da União. 4 – O impetrante foi devidamente intimado do citado despacho em 11 de janeiro de 2020. 5 – Em 21 de janeiro de 2020 o impetrante, por meio de sua defesa técnica, manifestou interesse na restituição do artefato, requerendo a suspensão do prazo inicialmente concedido para providenciar a documentação necessária. 6 – Em 31 de janeiro de 2020 foi proferido novo despacho concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para o impetrante providenciar a respectiva documentação. 7 - Em 30 de julho de 2020 foi certificado que o impetrante não se manifestou até aquela data, razão pela qual, em 31 de julho do corrente ano foi proferida decisão decretando a perda da mencionada arma em favor da União, com fulcro nos artigos 123 e 124 do CPP. 8 - O Ministério Público foi intimado da mencionada decisão, da qual não apresentou discordância. 9 – Em 20 de agosto de 2020 a defesa do impetrante apresentou pedido de reconsideração da mencionada decisão e requereu a concessão de prazo maior para que o requerente providenciasse a documentação necessária, sob a alegação de que em face da pandemia da COVID-19, os serviços de renovação do registro de arma de fogo ficaram suspensos e que o impetrante estava aguardando a normalização de tais serviços para solicitar novo registro da mencionada arma de fogo. 10 - Por decisão proferida em 22 de agosto de 2020 tal pedido foi negado, sendo mantido o decreto de perda da mencionada arma, pelos seguintes fundamentos: (...) “Ocorre que transcorreu o mencionado prazo sem qualquer manifestação do requerente, sendo que apenas se manifestou após a publicação da decisão que decretou o perdimento do artefato. Ou seja, o requerente poderia ter solicitado a prorrogação do prazo logo após o vencimento deste, porém, quedou-se inerte e somente após a decretação da perda do artefato é que voltou a se manifestar. Vale destacar que o presente processo está dependente apenas da solução do destino da citada arma para ser arquivado, sendo que já poderia ter sido arquivado desde 29 de novembro de 2019, se não houvesse tal pendência” (...). Não cabe agora invocar violação à coisa julgada com vistas à liberação de arma cujo registro está irregular. Ora, não pode este Tribunal agir de forma contrária à lei. Tem razão a douta Procuradoria de Justiça ao sustentar: “Nesta impetração, pretende o Impte. provimento ilegal juridicamente impossível, qual seja, a liberação de arma de fogo irregular, sem o devido registro atualizado determinado em lei específica” (fl. 51 / pdf). Modus in rebus, o colendo STJ manifestou-se: “’Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal’ (RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)” (AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019) (grifo nosso). Finalmente, o Poder Judiciário não pode ficar indefinidamente esperando o impetrante tomar as providências que lhe cabem com exclusividade. Nesse passo, se tinha interesse em reaver a arma de fogo, deveria ter buscado, com presteza, solucionar as pendências quanto ao seu registro e trânsito. Nos autos, não há sequer um único protocolo indicando que ao menos tentou regularizar a arma apreendida. Não é caso de mandado de segurança. Ante o exposto, DENEGO o mandado de segurança, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Sem honorários; sem custas. I. Brasília, 4 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador